Tribunal: TJES
Processo: 5020616-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020616-05.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CELSO ARAUJO FILHO e outros
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CELSO ARAÚJO FILHO e LUIZ CARLOS SIQUEIRA

contra Sentença ID 2604941, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da ação mandamental ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV,
que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 2604948), aduzem os apelantes que por serem portadores de doenças incapacitantes, eram beneficiários da isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social, nos termos do §21 do artigo 40 da Constituição Federal e da Lei Ordinária Municipal nº 6.524/05, que dispõe sobre as doenças incapacitantes aplicáveis ao servidores municipais.

Sustentam que embora a Emenda Constitucional 103/2019 tenha revogado o §21 do artigo 40 da CF, tal revogação restou condicionada à publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que a referendasse integralmente.

Nestes termos, aduzem ser ilegal a subtração da isenção referida, mesmo com a emenda à Lei Orgânica do Município de Vitória, nº 72/2021, na medida em que o constituinte reformador somente retirou o caráter compulsório para lhe atribuir caráter facultativo, o que não implica na vedação de que o referido benefício continue a ser concedido.

Argumentam ser imprópria a utilização de emenda à Lei Orgânica Municipal para cumprir a exigência feita pela EC 103/19, com o fim de referendar integralmente a revogação do benefício previdenciário objeto do mandado de segurança impetrado.

Por fim, sustentam que o STF, em julgamento do RE 630.137, sob o regime de repercussão geral, considerou o artigo 49, §21 da CF, como norma de eficácia limitada.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CELSO ARAÚJO FILHO e LUIZ CARLOS SIQUEIRA

contra Sentença ID 2604941, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da ação mandamental ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV,
que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 2604948), aduzem os apelantes que por serem portadores de doenças incapacitantes eram beneficiários da isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social, nos termos do §21 do artigo 40 da Constituição Federal e da Lei Ordinária Municipal nº 6.524/05, que dispõe sobre as doenças incapacitantes aplicáveis ao servidores municipais.

Sustentam que embora a Emenda Constitucional 103/2019 tenha revogado o §21 do artigo 40 da CF, tal revogação restou condicionada à publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente.

Nestes termos, aduzem ser ilegal a subtração da isenção referida, mesmo com a emenda à Lei Orgânica do Município de Vitória, nº 72/2021, na medida em que o constituinte reformador somente retirou o caráter compulsório para lhe atribuir caráter facultativo, o que não implica na vedação de que o referido benefício continue a ser concedido.

Argumentam ser imprópria a utilização de emenda à Lei Orgânica Municipal para cumprir a exigência feita pela EC 103/19, com o fim de referendar integralmente a revogação do benefício previdenciário objeto do mandado de segurança impetrado.

Por fim, sustentam que o STF, em julgamento do RE 630.137, sob o regime de repercussão geral, considerou o artigo 49, §21 da CF, como norma de eficácia limitada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões.

O cerne da questão em análise diz respeito ao direito dos apelantes de continuarem a ser regidos pelo regime anterior às alterações legislativas implementadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela
emenda à Lei Orgânica do Município, nº 72/2021, responsáveis pela chamada reforma da previdência.

Pois bem. Como é cediço, a Constituição Federal estabelecia benefício fiscal ao servidor aposentado portador de doença incapacitante, definida em lei, concernente à limitação da base econômica de incidência da contribuição previdenciária, determinando que a exação somente recairia sobre as parcelas de proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, na forma do artigo 40, §21, da CF.

Tal benefício, porém, foi revogado com a reforma da previdência, imposta pela EC 103/2019, tendo implicado diretamente na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que beneficiava os apelantes,
portadores de doenças incapacitantes.

Cumpre destacar que após a revogação do artigo 40, §21, da CF, a medida foi referendada no âmbito do Município de Vitória, por meio da
emenda à Lei Orgânica do Município, nº 72/2021, nos seguintes termos:

“
Art. 1º
Referendam-se irrestrita e integralmente, nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, a alteração promovida no art. 149 da Constituição Federal pelo art. 1º, bem como as revogações previstas na alínea “a” do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, todos da referida Emenda Constitucional”.

Nestes termos, não encontra respaldo o argumento sustentado pelos apelantes de que a emenda à Lei Orgânica municipal não seria apta a promover as alterações advindas da EC 103/2019, na medida em que tal instrumento referendou, nos termos determinados pelo legislador constituinte, as alterações no regime previdenciário, de forma irrestrita e integral, além de passar a disciplinar o respectivo regime de contribuição de acordo com as novas diretrizes constitucionais.

Assim, malgrado as alegações dos apelantes, a orientação de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, somente é viável para os benefícios previdenciários e, não, para a contribuição previdenciária, dada a natureza tributária desta.

Com efeito, se o regime tributário foi alterado com a revogação de uma imunidade anteriormente concedida, a cobrança, como será exposto a seguir, será legítima.

A propósito, as alterações promovidas na Lei Orgânica municipal não eximem o inativo do dever de contribuição, já que mencionada norma somente assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, ao quais devem observar a lei vigente à época de sua implementação.

Nada obstante, destaco que
o
entendimento Consolidado no Supremo Tribunal Federal, decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula nº 512 do STF. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137).

Tal entendimento ainda encontra eco na Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, submetendo-se os servidores públicos às alterações legais supervenientes, resguardada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos.

IV - Inviável majoração de honorários recursais, nos termos do art.

85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto já alcançado o limite previsto no § 2º, do mencionado dispositivo legal.

V ? Agravo Interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

No tocante a alegação de que RE 630.137, julgado sob o regime de repercussão geral, considerou o artigo 49, §21 da CF, como norma de eficácia limitada, devo destacar, que tal julgamento disse respeito àquelas situações nas quais servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir.

Peço vênias para transcrever a decisão da Corte Suprema:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 317 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido para assentar que o § 21 do art. 40 da Constituição, incluído pela EC nº 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados no âmbito de seus regimes próprios, e modulou os efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não tenham que restituí-las, determinando que, nesses casos, o acórdão terá efeitos somente a partir da publicação da sua ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Por maioria, foi fixada a seguinte tese: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630137 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2010, DJe-211 DIVULG 03-11-2010 PUBLIC 04-11-2010 EMENT VOL-02424-01 PP-00216 RIP v. 12, n. 64, 2010, p. 315-319 LEXSTF v. 32, n. 383, 2010, p. 266-274).

Nestes termos, é certo que o julgamento do Tema 317 da repercussão geral, embora tangencie aspectos do revogado §21 do art. 40 da CF, não é pertinente à questão debatida nos presentes autos.

Por derradeiro, penso que a revogação do §21 do artigo 40 da Constituição Federal evidencia o intuito de encerrar a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter a referida benesse. No caso em apreço, não tendo sido mantida a referida isenção para os servidores do Município de Vitória, não há que se falar em ilegalidade da
subtração da isenção referida
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Deixo de arbitrar honorários recursais, tendo em vista a ausência de arbitramento na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE - REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE – EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE REFERENDA A ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL - VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO.

1.

O cerne da questão em análise diz respeito ao direito dos apelantes a continuarem a ser regidos pelo regime anterior às alterações legislativas implementadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela
emenda à Lei Orgânica do Município, nº 72/2021, responsável pela chamada reforma da previdência
.

2.
Como é cediço, a Constituição Federal estabelecia benefício fiscal ao servidor aposentado portador de doença incapacitante, definida em lei, concernente à limitação da base econômica de incidência da contribuição previdenciária, determinando que a exação somente recairia sobre as parcelas de proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, na forma do artigo 40, §21, da CF. Tal benefício, porém, foi revogado com a reforma da previdência, imposta pela EC 103/2019, tendo implicado diretamente na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que beneficiava os apelantes, portadores de doenças incapacitantes.

3.

Cumpre destacar que após a revogação do artigo 40, §21, da CF, a medida foi referendada no âmbito do Município de Vitória, por meio da
emenda à Lei Orgânica do Município, nº 72/2021.

Nestes termos, não encontra respaldo o argumento sustentado pelos apelantes de que a emenda à Lei Orgânica municipal não seria apta à promover as alterações advindas da EC 103/2019, na medida em que tal instrumento referendou, nos termos determinados pelo legislador constituinte, as alterações no regime previdenciário, de forma irrestrita e integral, além de passar a disciplinar o respectivo regime de contribuição de acordo com as novas diretrizes constitucionais.

4.
O

entendimento Consolidado no Supremo Tribunal Federal, decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.